Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704603-37.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA REPRESENTANTE LEGAL: KÊNIA DE ARAÚJO FERREIRA AGRAVADOS: CHIANG SIEW HONG, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA REPRESENTANTE LEGAL: KÊNIA DE ARÚJO FERREIRA DESPACHO BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, bem como, TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que o acórdão vergastado, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, não se manifestou sobre argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Assevera que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. O segundo recorrente relata que a decisão combatida usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Aponta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A outra insurgente, Taciane Nicole Brito Chiang Lima, argui ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado, demonstrado, desse modo, o dissídio jurisprudencial. Aduz que o apelo prescinde da reanálise de fatos, provas e cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018